Tribunal: STF
Processo: RE 86607
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. 1 - INDENIZAÇÃO. PRETENSAO A ALTERAÇÃO DO
QUANTUM FIXADO. REEXAME DE PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 279.
     2 - CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA A PARTIR DE UM ANO DA
AVALIAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DECRETO-LEI N. 3.365 DE 1941, ART. 26.
     3 - HONORARIOS DE ADVOGADO. REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA,
QUE NÃO ENCONTRA FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA (RTJ,
76-659)..         4 - FRAIS DE REMPLOI. SEU DESCABIMENTO, POIS, PAGO
O JUSTO  VALOR. COMPENSADO DA EXPROPRIAÇÃO ESTA O PATRIMÔNIO DA
EXPROPRIADA.   AUSÊNCIA, ADEMAIS DE DISSIDIO.
     5 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.